Tribunal: TJSP
Processo: 2106085-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação de Arrolamento". Benefícios da gratuidade da justiça negados. Insurgência. Acolhimento. Patrimônio partilhável consistente em um imóvel com valor aproximado de R$R$48.650,00, e um crédito em conta judicial no valor de R$51.785,35, que ainda não integra o patrimônio pessoal das requerentes. Hipossuficiência demonstrada. Decisão mantida. RECURSO PROVIDO